Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-75.2015.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001810-75.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (EMBARGANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (EMBARGANTE), CARLOS AFONSO BECKER - CPF: 458.906.250-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), KAMILA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.524.351-00 (ADVOGADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (EMBARGANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), SILVIO DALL AGNOL - CPF: 835.308.781-20 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (EMBARGANTE), DANILA DALLAGNOL - CPF: 046.421.891-81 (EMBARGANTE), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (EMBARGANTE), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (EMBARGANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALL AGNOL (EMBARGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), BRUNO MOURA CUNHA - CPF: 026.632.301-46 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), Arquimedes Ribeiro Filho (TERCEIRO INTERESSADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), Sival Pohl Moreira de Castilho (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), Sival Pohl Moreira de Castilho Filho (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA - CPF: 225.657.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA - CPF: 225.657.101-78 (ADVOGADO), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (EMBARGADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (EMBARGADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (EMBARGADO), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (EMBARGADO), CARLOS AFONSO BECKER - CPF: 458.906.250-04 (ADVOGADO), BRUNO MOURA CUNHA - CPF: 026.632.301-46 (EMBARGANTE), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALL AGNOL (EMBARGANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (EMBARGADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (EMBARGADO), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (EMBARGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (EMBARGADO), SILVIO DALL AGNOL - CPF: 835.308.781-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL registrado(a) civilmente como DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL - CPF: 053.501.400-78 (EMBARGADO), YURI DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 047.208.251-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CLARA QUANTO AO ALCANCE DA NULIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença homologatória de partilha, determinando o retorno dos autos à origem para intimação dos herdeiros a se manifestarem sobre as últimas declarações retificadas e para prolação de nova sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de esclarecer o alcance da nulidade processual reconhecida, especialmente quanto à extensão da cognição do juízo de origem no novo julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado foi claro ao determinar que todas as controvérsias pendentes fossem resolvidas em nova sentença, ressalvadas as matérias já atingidas pela preclusão processual.

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, pois os limites da decisão foram expressamente fixados no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.400.882/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.475.564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANGELA DALLAGNOL, SILVIO DALLAGNOL, PATRICIA DALLAGNOL, ALEXANDRE DALLAGNOL e ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRÍCIO, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação (Proc. nº 0001810-75.2015.8.11.0010), à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação para anular a sentença homologatória de partilha, determinando o retorno dos autos à origem para que os herdeiros fossem intimados a se manifestarem sobre as últimas declarações retificadas, nos termos do art. 652 do CPC (cf. id. n° 303664850).

Em suas razões, os embargantes alegam que, embora concordem com o acórdão embargado, seria necessário esclarecer o alcance da nulidade processual reconhecida, especificamente se o juízo singular, quando do retorno dos autos, deverá realmente se manifestar sobre todas as questões pendentes, podendo, inclusive, alterar a sua cognição, ou, tão somente, sobre aquelas que ainda não haviam sido objeto de apreciação em primeira instância.

Pedem, pois, o
“saneamento da omissão acima evidenciada, e aperfeiçoando-se o Acórdão Embargado para melhor compreensão e prestação jurisdicional”.
(cf. id. n° 309793853).

Intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 312549361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem provimento.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao determinar que, após oportunizada a manifestação das partes sobre as últimas declarações e o plano de partilha retificado,
"todas as controvérsias pendentes sejam resolvidas de forma unificada e coerente mediante nova sentença que aborde integralmente as questões suscitadas ao longo da demanda, sem prejuízo das questões já abrangidas pelo instituto da preclusão"
.

A expressão
"sem prejuízo das questões já abrangidas pelo instituto da preclusão"
mostra-se suficientemente clara e não comporta a interpretação pretendida pelos embargantes, de modo que, com o retorno dos autos à origem, competirá ao juízo oportunizar a manifestação dos herdeiros acerca das últimas declarações retificadas e, na sequência, no exercício de sua independência funcional, proferir nova decisão sobre as questões ainda pendentes, à luz do seu livre convencimento motivado.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que foi claro e preciso ao delimitar o alcance da nulidade processual reconhecida.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à obtenção de prévio pronunciamento sobre questões que poderão eventualmente surgir no juízo de origem, beirando, no caso, o caráter protelatório, uma vez que pretendem, na realidade, obter esclarecimentos sobre situações hipotéticas futuras, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

Cito, ademais, precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025